Tribunal: TJSP
Processo: 1003168-82.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Impossibilidade de concretização do contrato por ausência de imissão na posse. Promitente vendedor que deixou de cumprir as obrigações assumidas no instrumento, quais sejam a de entregar o bem livre e desembaraçada. Afronta ao princípio geral da boa-fé objetiva que deve nortear a execução dos contratos. Inadimplemento absoluto da obrigação. Rescisão do contrato.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Impossibilidade de concretização do contrato por ausência de imissão na posse. Promitente vendedor que deixou de cumprir as obrigações assumidas no instrumento, quais sejam a de entregar o bem livre e desembaraçada. Afronta ao princípio geral da boa-fé objetiva que deve nortear a execução dos contratos. Inadimplemento absoluto da obrigação. Rescisão do contrato. Confirmação. Devolução do valor pago, com aplicação da cláusula penal prevista em contrato. Dano moral não verificado.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003168-82.2016.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante
MARCONE SILVA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ
ALOIZIO SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003168-82.2016.8.26.0082 -Voto no 26263 – BOITUVA - EMS
2
VOTO No: 26.263
APEL. No: 1003168-82.2016.7.26.0082
COMARCA: BOITUVA
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LILIANA REGINA DE ARAÚJO HEIDOR ABDALA
APTE.: MARCONE SILVA DE JESUS (JUST. GRAT.)
APDO.: JOSÉ ALOIZIO SANTOS SILVA
Compromisso de compra e venda. Impossibilidade de
concretização do contrato por ausência de imissão na
posse. Promitente vendedor que deixou de cumprir as
obrigações assumidas no instrumento, quais sejam a de
entregar o bem livre e desembaraçada. Afronta ao
princípio geral da boa-fé objetiva que deve nortear a
execução dos contratos. Inadimplemento absoluto da
obrigação.
Rescisão
do
contrato.
Confirmação.
Devolução do valor pago, com aplicação da cláusula
penal prevista em contrato. Dano moral não verificado.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
134/135 que, julgou improcedente o pedido de rescisão de compromisso de compra
e venda com restituição do valor pago e dano moral movida por Marcone Silva de
Jesus contra José Aloizio Santos Silva, condenando o autor ao pagamento das custas
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a
gratuidade judiciária.
A parte vencida apela aduzindo, em suma, que o apelado
vendeu o imóvel para ele e para terceiros, o que o impossibilitou de construir no
local, conforme boletim de ocorrência acostado (fls. 25/28).
Assim, entende ser caso de rescisão do contrato, com
devolução dos valores pagos, incidência da multa prevista na cláusula 14 no importe
de R$1.500,00 e dano moral não inferior a R$5.000,00.
Recurso processado e sem resposta da parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003168-82.2016.8.26.0082 -Voto no 26263 – BOITUVA - EMS
3
É o relatório.
Marcone Silva de Jesus ajuizou ação de rescisão contratual
cumulada com perdas e danos contra José Aloizio Santos Silva, objetivando a
rescisão do compromisso de compra e venda entabulado entre as partes para
aquisição de um terreno situado na Rua Roberto Bernarde, s/no, Bairro George
Oeterer, Iperó-SP.
O apelante alegou na inicial ter pagado à vista a quantia de
R$15.000,00 no ato da contratação.
Contudo, ao tomar posse do imóvel foi surpreendido, com a
informação de que o bem também foi vendido a terceiros, sendo impedido de
continuar no local, com destruição de seus pertences.
Pediu a rescisão do contrato, a devolução dos valores,
aplicação da multa contratual e dano moral.
Após diversas tentativas de citação pessoal do réu, este foi
citado por edital, sendo-lhe nomeado curador especial (fls. 123), defendido por
negativa geral.
Sobreveio a sentença de improcedência de fls. 134/135,
contra a qual se insurgiu o autor:
“(...). Possível o julgamento no estado do processo, nos termos
dos artigos 355, inciso I e 371, ambos do Código de Processo
Civil, pois a questão, de direito e fática, está suficientemente
dirimida através da prova documental constante dos autos.
Alega o autor que foi surpreendido ao descobrir que o imóvel
objeto do contrato foi vendido a terceiros, sem que exista prova
nos autos.
Em análise, afirma o autor que firmou contrato de compra e
venda do terreno (fls. 22/24), pelo qual teria pago o valor de
R$15.000,00, contudo, não verifico comprovação do pagamento,
que, mesmo se feito em dinheiro, é algo que se prova, por esta
forma, através de recibo da quantia.
Assim, sem a prova incontroversa e concreta do pagamento, não
é possível a condenação do requerido à devolução do valor, ou
infirmar que este descumpriu o contrato.
Por esse mesmo motivo, também fica afastada a pretensão ao
pagamento de multa compensatória e indenização moral, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003168-82.2016.8.26.0082 -Voto no 26263 – BOITUVA - EMS
4
não há prova dos danos e descumprimento contratual. (...)”.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia trazida nesta apelação versa sobre eventual
existência de inadimplemento contratual imputado ao apelado, em virtude de
conduta supostamente ilícita decorrente da venda do mesmo imóvel em duplicidade.
O apelante alegando a impossibilidade de posse sobre a coisa
requereu a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos, aplicação de multa e
dano moral.
Pois bem.
A conduta da parte apelada consistiu em vender o imóvel em
duplicidade importando em ato ilícito, o que gera o direito a rescisão do contrato e a
restituição do preço, com correção monetária e juros a partir da citação.
O contrato entabulado entre as parte foi assinado por duas
testemunhas presumindo-se que houve o pagamento do preço.
Comprovado nos autos que o apelante não obteve a posse
regular sobre o bem faz jus a rescisão do contrato e devolução do valor pago.
A uma sob pena de enriquecimento ilícito do promitente
vendedor. A duas porque a documentação acostada aos autos indicia que o imóvel
foi vendido em duplicidade.
Por outro lado, o inadimplemento do contrato, na hipótese
dos autos, por si só, não constitui ilícito passível de indenização por dano moral,
ficando apenas na esfera do aborrecimento.
Todavia, diante do descumprimento do contrato é possível a
aplicação da cláusula 14a a título de perdas e danos (fls. 24).
Assim, considerando a reforma parcial da sentença e a
sucumbência mínima do autor, inverto a sucumbência.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator